Tribunal: STF
Processo: RHC 264755
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.002.696/ES, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a: (a) 5 anos e 10 meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 89, parágrafo único, e 90, ambos da Lei 8.666/93 (vigentes à época dos fatos); e (b) 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime abeto, pelo cometimento do delito descrito no art. 288 do Código Penal. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público para fixar a pena em 7 anos e 1 mês de detenção, em regime semiaberto, e 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO MONOCRATICAMENTE. USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. DESVIRTUAMENTO DO SISTEMA PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO MOEDA DE TROCA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. FRUSTRAR OU FRAUDAR O CARÁTER COMPETITIVO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, sob pena de subversão do sistema recursal e violação do princípio da unirrecorribilidade. 



    2. A pena-base foi exasperada também em virtude do sério dano coletivo e das vultosas quantias de dinheiro manipuladas, circunstâncias fáticas que autorizam a majoração da reprimenda e que não são passíveis de revisão no writ. 



    3. A pretensão de balizamento da exasperação às frações de 1/6 da penabase ou 1/8 do intervalo médio, que é fundada em julgamentos proferidos anos após a prolação da decisão condenatória, não encontra amparo na firme jurisprudência desta Casa. Assim, não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório.



    4. Agravo regimental improvido.



    Neste Recurso Ordinário, busca a defesa “reformar a dosimetria da pena aplicada, decotando-se a negativação da vetorial relativa ao motivo do crime no cálculo da pena-base dos crimes imputados e, por via de consequência, promover a redução da pena imputada ao recorrente, seja pelo decote, seja pela exasperação desproporcional”.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, verifica-se que a condenação do paciente transitou em julgado. Esta SUPREMA CORTE não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017).



    De todo modo, o Superior Tribunal de Justiça, quanto à matéria veiculada neste recurso, limitou-se a registrar o seguinte:



    [...] a pena base foi exasperada também em virtude do sério dano coletivo e das vultosas quantias de dinheiro manipuladas, circunstâncias fáticas que autorizam a majoração da reprimenda e que não são passíveis de revisão no writ. 



    Ademais, a pretensão de balizamento da exasperação às frações de 1/6 da pena base ou 1/8 do intervalo médio, que é fundada em julgamentos proferidos anos após a prolação da decisão condenatória, não encontra amparo na firme jurisprudência desta Casa.



    [...]



    Estando devidamente fundamentada a dosimetria da pena-base, é incabível a sua revisão pelo Superior Tribunal de Justiça. A dosimetria constitui operação lógica que envolve profundo exame de circunstâncias fáticas, em regra inviável na via de habeas corpus e de recurso especial, conforme a jurisprudência desse STJ (HC n. 240.514/RS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 24/4/2014). 



    Realmente, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente